Tribunal: STF
Processo: Rcl 40098
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010021-46.2016.5.03.0008, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Segundo narra, o interessado Roberto Pereira do Nascimento Junior, ajuizou ação contra si e SERTRIM Comércio e Serviços Ltda, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que teve atribuída a responsabilidade subsidiária pelos créditos. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, o qual encontra-se pendente de julgamento. 
     Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 24 de abril de 2018, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de abril de 2010.)
    Quanto à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no acórdão impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, levando em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base – mesmo de forma implícita – na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    [...]
    Não socorre as reclamadas o disposto no art. 25 da Lei 8.987/75, pois tal norma autoriza a contratação de serviços ligados à atividade-meio e não de serviços essenciais e necessários ao cumprimento do objeto social da empresa tomadora dos serviços.
    Registre-se ser inviável a aplicação, ainda que por analogia, do disposto na Lei 9.472/1997, por regular hipótese totalmente diversa, relacionada aos serviços de telecomunicações.
    Despiciendo, em se tratando de atividade-fim, que tenha ou não sido comprovada a existência de subordinação pela tomadora dos serviços, uma vez que as atividades do reclamante se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial da Cemig, tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento.
    A circunstância de a 1ª reclamada ter sido contratada pela Cemig (sociedade de economia mista), por meio de processo de licitação, com observância da Lei 8.666/1993, não afasta automaticamente a responsabilidade do tomador de serviços, porquanto não se trata de terceirização lícita, mas sim de terceirização ilícita. Deste modo, a culpa da Cemig decorre de sua participação na fraude da terceirização, estando sua condenação amparada no disposto nos artigos 186, 932 e 942 do Código Civil e 9º da CLT, o que afasta toda a discussão no presente caso sobre a comprovação de ter a CEMIG incorrido em culpa na fiscalização do contrato de prestação de serviços.
    […]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades-meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    O Pleno, nas sessões de 30 de agosto e 11 de outubro de 2018, ao examinar, respectivamente, o extraordinário de nº 958.252 e o agravo em extraordinário nº 791.932 - Temas nº 725 e 739, adotou as seguintes teses:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010021-46.2016.5.03.0008.
    3. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator